Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-13.2018.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 023.349.521-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de denúncia oferecida em face de Mario Sergio da Conceição em razão da prática do delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em síntese, o denunciado 17/05/2018 foi apreendido pela polícia militar portando 01 porção de pasta base, conforme termo de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar apresentado na denúncia.

2.

O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais pertinentes e autonomia privada (intimidade, privacidade, etc), pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.

3.

O bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é a saúde pública e não a integridade física do usuário. O direito a uma saúde coletivamente saudável, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

A posse de entorpecentes para uso próprio, no caso 01 porção de pasta base, configura a conduta ilícita prevista no art. 28 da Lei de Drogas, por afetar o bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, não sendo hipótese de autolesão ou de aplicação do princípio da insignificância

4.

Esta E. Turma Recursal tem firme entendimento no sentido de que o uso de substâncias tóxicas transcende a esfera do direito individual daqueles que voluntariamente optaram por utilizá-las, de modo que os efeitos nocivos não os atinge com exclusividade. Ao revés, o comportamento do usuário reflete na coletividade, porquanto fomenta o tráfico e dissemina as consequências dele advindas, não havendo como afastar o interesse social quanto à proibição da ação. Assim, a incriminação da conduta visa justamente à repressão da difusão de entorpecentes na sociedade, buscando proteger a saúde pública.

5.

À vista disso, e especialmente porque até o momento o Pretório Excelso não declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, tendo inclusive proclamado que a conduta permanece criminalizada, não incumbe a esta E. Turma Recursal deliberar de forma diversa àquela orientação.

6.

De igual modo, o C. STJ possui pacífica orientação no sentido de que
“independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora
” (STJ - RHC: 35920 DF 2013/0056436-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2014).

7.

A materialidade do delito e a sua autoria restaram comprovadas nos autos, havendo prova suficiente para amparar o decreto condenatório.

8.

O Ministério Público em manifestação como
custus legis
acostada no idnº 121144230 manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

9.

A sentença que julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado pela prática do crime de porte de droga para consumo pessoal, aplicando-se a pena definitiva de 04 meses de medida educativa de comparecimento a programa educativo junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022